Tribunal: TJMT
Processo: 1040746-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. NEGADO. ALEGAÇÃO DE COBERTURA APENAS DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE FUNERAL AO DEPENDENTE. NEGATIVA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MATERIAL. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços ante a negativa de pagamento da indenização securitária de dependente, sendo condenada ao pagamento do sinistro no valor de R$ 10.000,00 e danos morais em R$ 5.000,00.
2. Pretensão recursal da Promovida, sob alegação de que os dependentes só fazem jus ao auxílio funeral.
3. No caso, restou incontroverso o sinistro ocorrido e a negativa de cobertura securitária contratada.
4. Restou comprovada falha na prestação do serviço, decorrente da negativa de cobertura e a inércia da requerida em atender à solicitação da reclamante na seara administrativa, inclusive com juntada de aúdio de ligação, ensejando o dever de indenizar por danos morais e materiais.
5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7. A indenização por danos materiais dever ser mantida, como determinado na sentença.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040746-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADINALVA DA CRUZ PADILHA VENTURA - CPF: 881.478.511-20 (RECORRENTE), MARCELO THOME DA CRUZ - CPF: 431.422.730-34 (ADVOGADO), ECONOMY BRASIL AUTO PROGRAMA DE SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 23.109.438/0001-08 (RECORRIDO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES - CPF: 019.466.971-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023